Tribunal: STF
Processo: HC 56271
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS. SUCINTA INQUIRIÇÃO POR PARTE DO
JUIZ, AMPLA, ENTRETANTO, A ATUAÇÃO DA DEFESA, QUE REINQUIRIU, A SEU
REQUERIMENTO, UMA DAS DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO NA
APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL.
NULIDADE REPELIDA.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.